Tribunal: TJES
Processo: 5001485-58.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-58.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAROLINE CARVALHO ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5001485-58.2018.8.08.0021

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
KAROLINE CARVALHO ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. CONFIRMO A LIMINAR de ID 1225486. DETERMINO ao réu que se abstenha de cobrar ou negativar em razão do débito referente à parcela 018/59, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) por cada cobrança ou negativação. CONDENO o réu a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

6. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular. Inobstante, pugna a recorrente pela minoração do quantum indenizatório a título de dano morais.

7. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 7646781, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

8. Assiste razão o Eminente Relator, na medida em que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. A princípio, quanto a preliminar suscitada, verifico que restou comprovado que a autora da demanda KAROLINE CARVALHO ROCHA é parte legítima na presente lide, porquanto é a legítima proprietária do imóvel.

10. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora agravante. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No caso dos autos, observa-se que o parcelamento se refere a dívidas vencidas em 2013, 2015 e 2016, de modo que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Não obstante à essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária pode interromper o fornecimento no caso de inadimplência do usuário, desde que o corte seja por inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, considerada a data da notificação, nunca para a cobrança de parcelas que precedem a 90 dias na data da pretensa interrupção. O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica não adimplidas a tempo e modo se configura como uma mera opção da empresa de energia elétrica, não estando a concessionária obrigada a parcelar a dívida, sobretudo diante da ausência de garantia acerca da quitação de todas as parcelas. Portanto, a forma de cobrança do parcelamento adotada pela requerida, aliada à previsão de interrupção do fornecimento de energia em caso de inadimplemento, mostra-se indevida em razão de inadimplência quanto ao parcelamento, se tratarem de débitos pretéritos.

11. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

12. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)